Tribunal: TJSP
Processo: 1053718-20.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA POR EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO EM RELAÇÃO A OUTRO MEMBRO DO GRUPO – VEDAÇÃO DA DEDUÇÃO DE DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – PRELIMINAR REJEITADA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ENTREGUE COM VÁRIOS PROBLEMAS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OS QUAIS FALHA NA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA POR EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO EM RELAÇÃO A OUTRO MEMBRO DO GRUPO – VEDAÇÃO DA DEDUÇÃO DE DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – PRELIMINAR REJEITADA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ENTREGUE COM VÁRIOS PROBLEMAS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OS QUAIS FALHA NA IMPERMEABILIZAÇÃO DA PISCINA QUE RESULTOU NO DESABAMENTO DO FORRO DA UNIDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO BEM FIXADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.